Tribunal: TJBA
Processo: 8044112-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044112-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PENTANOVA DO BRASIL LTDA. Advogado(s): BRAULIO DA SILVA FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. BITRIBUTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE TESE DO STJ QUE NÃO TEM O CONDÃO DE RETROAGIR PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de apelação cível interposta por EISENMANN DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedente pedido de restituição de valores pagos a título de ICMS ao Estado da Bahia, por entender que o direito à repetição estava fulminado pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN e do art. 3º da LC nº 118/2005. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial da prescrição para pleito de restituição de indébito tributário em caso de alegada bitributação de ICMS-importação, considerando a fixação de competência tributária pelo STF no Tema 520 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir: Inexistência de nulidade por julgamento citra petita, tendo a sentença enfrentado suficientemente os fundamentos jurídicos deduzidos na causa. Nos termos do art. 168, I, do CTN e do art. 3º da LC nº 118/2005, o prazo prescricional para pleito de restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação inicia-se com o pagamento indevido. Os pagamentos de ICMS ao Estado da Bahia ocorreram em 2001 e 2002, e o pedido administrativo de restituição somente foi apresentado em 2014, razão pela qual restou caracterizada a prescrição. A posterior decisão administrativa ou o pagamento do mesmo tributo a outro Estado não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição. A decisão do STF no Tema 520 (ARE 665.134/MG) não tem efeitos retroativos para fins de reabertura do prazo prescricional. A superveniência de decisão administrativa contrária ao pedido de restituição não interfere no curso do prazo prescricional se este já estiver consumado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O prazo prescricional para pleito de restituição de ICMS-importação indevidamente recolhido inicia-se na data do respectivo pagamento. A posterior exigência do mesmo tributo por outro ente federado não altera o termo inicial da prescrição. A decisão administrativa que denega restituição após consumada a prescrição não reabre prazo para o exercício do direito de ação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8044112-94.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o Voto do Relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA